Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, noticiou que pretende o recebimento de diferença paga a título de indenização da Licença Prêmio por Assiduidade após a aposentadoria do servidor. Narrou que é Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, aposentado em 1/08/2019. Aduziu que quando da aposentadoria tinha 17 (dezessete) meses de licença prêmio não usufruídas, contudo, recebeu o pagamento de forma parcelada – em 36 parcelas, iniciadas no mês 11/2019. Informou que no cálculo do valor devido a título de conversão de licença prêmio em pecúnia foi excluído da base de cálculo o auxílio alimentação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ofertadas contrarrazões (ID 73088940).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no questionamento quanto à da pretensão autoral.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que apesar de o pagamento ter se iniciado em 2019, o autor somente pôde verificar os erros cometidos pelo ente público com o encerramento do crédito, no mês 10/2022. Sustentou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do pagamento da última parcela da LPA, não havendo que se falar em prescrição. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com os documentos constantes dos autos, o requerente aposentou-se em 1/08/2019 e recebeu a primeira parcela do valor equivalente à licença prêmio no mês 11/2019.
7. A presente demanda foi proposta em 11/02/2025. Prescrita a pretensão do autor, porquanto o termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, ainda que tenha ocorrido o parcelamento.
8. Deve ser aplicada a teoria da "actio nata", qual seja, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo. Após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia (11/2019) é que surgiu para o autor a pretensão de cobrar do Distrito Federal o valor remanescente. Na ocasião, o autor tinha acesso aos cálculos utilizados para a apuração do débito e poderia, portanto, questioná-los. O período do parcelamento do pagamento não diz respeito à apuração de valores, não incidindo o disposto no art. 4o do Decreto n° 20.910/32. Nesse sentido: Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Acórdão no 1843973, 07530576620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.